Tribunal: TJBA
Processo: 8011169-49.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011169-49.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILTON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE E COM BASE LEGAL, ACERCA D
O PERCENTUAL DO GCET QUE DEVE INCIDIR
SOBRE O SOLDO QUE COMPÕE PROVENTOS
AO PASSAR O RECORRENTE PARA A RESERVA REMUNERADA.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por visando sanar a alegada omissão no acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação contra si interposto pelo Estado da Bahia, e por conseguinte, julgar improcedente o pedido acerca do percentual do GCET que deverá incidir sobre os soldos que compõem proventos, quando passou para a reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão com relação ao percentual do GCET que deverá incidir sobre os proventos do recorrente e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo conforme requerido pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que se trata os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, eis que o mesmo fundamentou devidamente e de forma clara o seu entendimento, acerca da incidência e percentual a ser aplicado da GCET nos proventos do recorrente ao passar para a reserva remunerada

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
: Edcl no Agint no CC 152.259/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8011169-49.2021.805.0080, em que figuram como embargante
IVANILTON
SILVA SANTOS
e

embargado
ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça